Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707697-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIETA RITA DA SIVA DESPACHO Tendo em vista a notícia do óbito da recorrida ANTONIETA RITA DA SIVA (IDs 25329289 e 25331611), suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024